Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000141-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Perda da Função Pública]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), ELSON LUIZ DA SILVA MORAES - CPF: 857.722.161-04 (EMBARGANTE), REVERTON NOBRES DA SILVA - CPF: 891.400.281-00 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DISSONÂNCIA INTERNA INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal destinada a afastar a pena acessória de perda do cargo público imposta em condenação definitiva por crimes de roubo majorado, tentativa de furto qualificado, associação criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão incorreu em contradição apta a justificar a integração por embargos de declaração; (ii) se é cabível atribuir efeitos infringentes ao recurso; e
(iii) se a alegada incompatibilidade com precedentes do STJ autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo ao rejulgamento da causa.

4. A contradição que enseja aclaratórios é a interna, ou seja, entre fundamentos e dispositivo da própria decisão embargada, e não a divergência com precedentes ou entendimento da parte.

5. O acórdão embargado apreciou amplamente a matéria e fundamentou a manutenção da perda do cargo público, não havendo vício a ser corrigido.

6. Pretensão de efeitos infringentes traduz mera irresignação com o resultado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ou intrínseca ao julgado, e não a divergência com jurisprudência ou entendimento da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida ou obter efeitos modificativos do julgado. 3. Mantida a fundamentação que reconheceu a incompatibilidade do exercício da função policial com as condutas praticadas, não há vício a ensejar integração do acórdão."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 92, I,
b
; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; STJ, EDcl no REsp 1.649.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/08/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.571.819/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 28/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ELSON LUIZ DA SILVA MORAES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos declaratórios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES
em face do v. acórdão prolatado por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, à unanimidade,
julgou improcedente
a
Revisão Criminal n. 1000141-82.2024.8.11.0000
, que visava
rescindir a pena acessória de perda do cargo público
determinada na sentença

proferida pelo d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n. 0018834-48.2012.811.0002, em que condenado juntamente com o corréu REVERTON NOBRES DA SILVA pela prática do crime do
art. 157, §2º, I, II e V c/c art. 70, ambos do CP
(roubo ao caixa eletrônico do Banco do Brasil no interior do Supermercado Comper e ao segurança do estabelecimento comercial)
em continuidade delitiva
com o crime do
art. 157, §2º, I e II, do CP
(roubo ao Posto de Combustíveis Gaivota), e
ambos em concurso material
com as condutas tipificadas no
art. 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP
(tentativa de furto ao caixa eletrônico do Banco Santander);
art. 288, § único, do Código Penal
e
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
, à idêntica pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Para ilustrar, eis a ementa do julgado:

“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PENALIDADE ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MOTIVADA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL E AS CONDUTAS PRATICADAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Pedido de revisão criminal ajuizado com fundamento na suposta contrariedade ao texto expresso da lei, alegando falta de fundamentação para a perda do cargo público imposta na condenação definitiva dos requerentes, ex-policiais militares, condenados pelos crimes de roubo majorado, tentativa de furto qualificado, associação criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso restrito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que impôs a penalidade acessória de perda do cargo público está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. A perda do cargo público não é efeito automático da condenação, exigindo fundamentação específica e proporcionalidade, nos termos do art. 92, inc. I, b, do Código Penal.

4. No caso concreto, a decisão condenatória demonstrou, de forma fundamentada, a incompatibilidade do exercício da função pública com as condutas praticadas pelos requerentes, que se valeram da condição de policiais militares para facilitar a execução dos crimes.

IV. Dispositivo e tese

5. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. A perda do cargo público imposta em decisão condenatória deve ser devidamente fundamentada, não sendo um efeito automático da condenação. 2. É incompatível com a função policial a conduta de agentes que, valendo-se do cargo, facilitam a execução de crimes patrimoniais, justificando-se a penalidade acessória."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 92, I, b; 157, §2º, I, II e V; 70; 155, §4º, I e IV; 288, parágrafo único. CPC, art. 489, §3º. Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 307.593/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2017 e AgRg no AgRg no AREsp 1.077.469/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.08.2017; TJMT, N.U 1024566-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 29.02.2024 e N.U 0009398-37.2013.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.03.2014.”

Nas razões recursais disponíveis no ID 301824377, o embargante sustenta a
ocorrência de
contradição
entre o acórdão impugnado
e
a jurisprudência consolidada do STJ
, a qual prevê que [n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação, e, na hipótese, apesar de sedimentado o entendimento segundo o qual a perda de cargo público descrita no art. 92, I,
a
, do Código Penal não é decorrência lógica de sentença condenatória, visto que exige, além de fundamentação concreta, adequação ao princípio da proporcionalidade, devendo ser avaliadas as circunstâncias em que o delito foi praticado e a pena aplicada; ao julgar improcedente a revisão criminal que questionava a falta de motivação para a imposição da pena acessória, esta eg. Corte de Justiça, de forma indevida, adicionou fundamentos à decisão combatida, diante do que requer o
acolhimento

dos aclaratórios com efeitos infringentes
e para
fins de prequestionamento
do artigo 93, IX, da CFRB/88; artigo 92, I, §1º, do CP e art. 617 c/c art. 621, I, ambos do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões acostadas sob o ID 304548374, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela
rejeição

dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de obscuridade, contradição ou mesmo omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por

ELSON LUIZ DA SILVA MORAES.

Como é cediço,
os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver
na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
. G
rifei.

Deveras, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Diante dessas premissas, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 24ª Ed., 2004, p. 514) – Negritei.

Na hipótese, consoante relatado, o embargante não aponta qualquer ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, aduzindo, ao revés, que o v. acordão contradiz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, olvidando, nesse desiderato, que a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é aquela intrínseca ao pronunciamento jurisdicional, e não aquela externa ou extrínseca, relativa à eventual incompatibilidade da decisão impugnada com o entendimento do embargante ou com outras decisões judiciais.

C
onforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (STJ – REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Ainda nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ART. 7º, § 1º, DA IN SRF N. 213/2012. ILEGALIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. 1. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide clara e devidamente a controvérsia, deixando certo que é ilegal a tributação de IRPJ e CSLL sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial referente ao investimento existente em empresa controlada ou coligada no exterior, pelo que fica afastada a previsão contida no art. 7º, § 1º, da IN SRF n. 213/2002.
2.
A contradição que rende ensejo aos embargos é a interna, entendida como ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, e diversa da contradição externa, esta relativa à incompatibilidade com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
.
3.
Supostos erros de julgamento não são compatíveis com a via estreita dos embargos de declaração, os quais servem precipuamente ao aprimoramento da decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados
.” (STJ - EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021). – Destaquei.

In casu
, como bem destacado no v. acórdão da ação revisional, não restaram agregados fundamentos novos para justificar a manutenção da pena acessória prevista no art. 92, inc. I,
b
, do Código Penal.

A conclusão exposta, ao contrário, é a de que houve uma interpretação da sentença em sua completude e não por capítulos, a qual resultou na constatação quanto à existência de motivação concreta e objetiva assaz a justificar a perda do cargo público, tornando improcedente o pleito revisional.

Cito os trechos pertinentes extraídos da decisão colegiada:

“
No caso em exame, o MM. Juiz singular mirou a quantidade de pena aplicada e declinou ao longo da sentença todas as diversas peculiaridades fáticas que recrudesciam a gravidade concreta da conduta dos revisionandos, salientando as circunstâncias em que os fatos ocorreram e a implicação do agir dos agentes pela atividade policial exercida, considerado o contexto pertinente, sem deixar de apontar, inclusive, que usaram da função policial para auxiliar com segurança e informações privilegiadas a execução de crimes de roubos a estabelecimentos comerciais e furtos a caixas eletrônicos, demonstrando que, a despeito do dever constitucional de zelarem pela incolumidade da segurança pública, participaram de organização criminosa armada voltada à prática de crimes patrimoniais, demonstrando conduta incompatível com o cargo de policial militar; a demonstrar fundamentação suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público.

Apesar de bastante resumido o tópico em que o juiz sentenciante trata de forma mais específica da perda do cargo público, ao longo da fundamentação existente no pronunciamento judicial monocrático extrai-se a consideração de que, naquele bando criminoso, a função fundamental dos policiais militares
ELSON
e
REVERTON
era a de repassar informações sobre ocorrências policiais na região em que se executariam os crimes, de modo que, embora fizessem parte da instituição que zela pela segurança pública, agiam à margem da lei para obterem vantagem econômica ilícita
.” (ID 274800855). Negrito no original.

Nessa conjuntura, o
que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado do acórdão hostilizado, sem que exista, de fato, o mencionado vício da contradição, mas simplesmente por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador, que
apreciou
a matéria de forma ampla, clara e coerente, fazendo constar na decisão colegiada a respectiva fundamentação e a conclusão que lhe é correlata, mesmo que contrária ao entendimento da parte, olvidando o sentenciado
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES
que os embargos de declaração não se destinam a obter o rejulgamento da causa, como pretende.

A propósito, a Corte Especial do STJ há muito tempo firmou o entendimento de que “
o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no julgado
” (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
desprover
os presentes embargos de declaração
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES
em face do v. acórdão prolatado por esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas na RevCrim 1000141-82.2024.8.11.0000 e, inexistindo vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
NEGO PROVIMENTO

aos aclaratórios, que são

inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025